Tribunal: TJMT
Processo: 1005731-69.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005731-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVANTE), PETRIBU CABRERA E PIRES DE MELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 18.036.273/0001-51 (AGRAVADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO TRABALHISTA. LIMITAÇÃO A 150 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TACOM NÃO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE QUÓRUM QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO INTEGRAL NA CLASSE TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DIVER
SA NO PLANO APROVADO EM AGC E HOMOLOGADO PELO JUÍZO A QUO.
RECURSO

NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao julgar procedente impugnação ao crédito, determinou a inclusão de crédito trabalhista no valor integral de R$ 1.640.102,92 na classe trabalhista, afastando limitação a 150 salários-mínimos, sob fundamento de inexistência de alteração válida do plano de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

C
onsiste em saber se é válida a limitação do crédito trabalhista a 150 salários-mínimos, com remanejamento do excedente para a classe quirografária, com base em aditamento ao plano de recuperação judicial aprovado por Termo de Adesão Coletivo Majoritário – TACOM.

III. Razões de decidir

O TACOM não foi homologado, por ausência do quórum qualificado previsto no art. 45-A da Lei nº 11.101/2005, que exige adesão de credores representativos de mais da metade do valor dos créditos da respectiva classe, não sendo suficiente a maioria numérica.

A ausência de homologação do TACOM impede a alteração do plano de recuperação judicial originalmente aprovado em assembleia e homologado judicialmente, mantendo-se hígidas as condições inicialmente estabelecidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“ A
ausência de homologação do TACOM impede a modificação das condições do plano originalmente aprovado, devendo o crédito trabalhista ser mantido integralmente na classe correspondente, sem limitação a 150 salários-mínimos.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1005731-69.2026.8.11.0000

d
a
decisão que julgou

procedente a Impugnação ao C
rédito n.
1006504-13.2020.8.11.0037
para determinar a
inclusão do crédito no valor de R$ 1.640.102,92, na relação de credores, na classe Trabalhista, sem condenação em honorários
advocatícios.

Os recorrentes sustentam que o crédito deveria ser limitado a 150

salários mínimos
, nos termos do art. 83, inciso I, da Lei nº 11.101/2005, com o excedente sendo remanejado para a classe quirografária.

Alegam que tal previsão consta de Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial, aprovado mediante Termo de Adesão Coletivo Majoritário – TACOM, nos moldes do art. 39, §4º, inciso I, da Lei de Recuperação Judicial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O agravado, intimado, não se manifestou (id
352628866).

A douta Procuradoria-Ger
al de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do Recurso
(
id
354009865
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes formularam pedido de Recuperação Judicial em 31/01/2019, o processamento foi deferido em 19/02/2019, o Plano apresentado em 04/10/2019 e o aditivo em 27/04/2021.

A Assembleia Geral de Credores aprovou o Plano em segunda convocação
.

Sobre os credores da classe trabalhista
, constou no plano aprovado
(id nº 52191253, 1º grau):

CONSIDERAÇÕES SOBRE FORMA DE EXTINÇÃO DOS CREDORES TRABALHISTAS

Os recuperandos sabem que as verbas trabalhistas são essenciais a seus colaboradores, que a ajudou a se manter no mercado, mediante a prestação de serviços qualificados, razão pela qual pedir
á
, dentre de suas condições financeiras, o mínimo de sacrifício a eles,
apresentando um parcelamento dos créditos trabalhistas até o limite de 12 meses, conforme planilha de pagamentos já juntada nos autos.

O aditivo ao plano não alterou as disposições relativas à classe trabalhista.

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 1013654-25.2021.8.11.0000, foi determinada a apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial (PRJ) pelos recuperandos; contudo, o acórdão foi reformado no REsp n. 2.006.044/MT, pelo Superior Tribunal de Justiça, que manteve o PRJ originalmente aprovado e homologado.

Posteriormente, em 25/07/2024, os agravantes apresentaram, no juízo da recuperação judicial, Termo de Adesão Coletivo Majoritário, o qual alterou exclusivamente a forma de pagamento dos créditos trabalhistas, nos seguintes termos:

DA NOVA FORMA DE PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS

O pagamento dos créditos relativos aos credores da Classe I observará o disposto neste capítulo.

Parágrafo Primeiro. Pagamento integral (sem deságio) dos Créditos em 12 (doze) parcelas mensais, observando-se a Premissa 012 como data base, portanto, sem alterar o início e o prazo de pagamento.

Parágrafo Segundo.
Os valores dos Créditos Trabalhistas que excederem o montante correspondente à 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos serão automaticamente alocados na forma de pagamento prevista para os Credores Quirografários,
respeitando o limite previsto no art. 83, I da Lei 11.101/05 e o entendimento firmado pelo STF na ADI 3.934/DF3 e pelo STJ no REsp 1.812.143/MT

Contudo, o juízo a quo indeferiu o pedido de homologação do TACOM, por não ter sido atingido o quórum qualificado exigido pelo art. 45-A da Lei n. 11.101/2005, o qual demanda a adesão de credores que representem mais da metade do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial na respectiva classe.

Acrescentou, ainda, que o termo foi subscrito por credores que já haviam recebido parte substancial ou a integralidade de seus créditos, não possuindo interesse jurídico atual na modificação das condições de pagamento.
Confira-se:

DO

TERMO DE ADESÃO COLETIVO MAJORITÁRIO – TACOM

Os recuperandos apresentaram Termo de Adesão Coletivo Majoritário – TACOM, postulando pela dispensa da Assembleia Geral de Credores e, após as intimações pertinentes, a homologação do aditamento ao plano de recuperação judicial (Num. 163473094).

Os credores foram intimados para apresentarem eventuais oposições ao TACOM (Num. 177634085).

Os credores
Tardioli
Lima Sociedade de Advogados
(Num. 179304735),
Biavatti
e Cia Ltda.
(Num. 180180350),

Covington

Aircraft
do Brasil LLC
(Num. 180767539),
Calcário Vale do Araguaia Ltda.
(Num. 181014479),
Caixa Econômica Federal
(Num. 181197732)

e

Petribu
, Cabrera, Pires de Mello e Afonso – Sociedade de Advogados
(Num. 196972102) apresentaram oposição ao termo de adesão e aditivo ao plano de recuperação judicial.

Sobre as objeções apresentadas, os recuperandos manifestaram-se (Num. 184648775).

A Administradora Judicial apresentou manifestação pontuando que qualquer deliberação aprovada por meio de Assembleia Geral de Credores poderá ser substituída, com idênticos efeitos, por termo de adesão firmado por tantos credores quantos satisfaçam o quórum de aprovação específico, que no caso da Classe I, fala-se em maioria simples. Pontuou que, no caso em apreço, a devedora lastreia o TACOM apresentado com a anuência de 74 (setenta e quatro) credores da classe trabalhista, que em um universo de 108 (cento e oito) credores corresponde a 68,5% (sessenta e oito vírgula cinco por cento) de aprovação, ou seja, maioria simples entre os pares da classe I, fato que autoriza a substituição dos termos aprovados pela assembleia geral de credores em 29.04.2021. (Num. 187399159).

Em nova manifestação, os recuperandos destacaram que os créditos relativos aos credores
PCPM (
Petribu
, Cabrera e Pires de Mello Sociedade de Advogados)
e
Tardioli
Lima
foram pagos, até o limite de 150 salários-mínimos, por meio de depósitos judiciais (Num. 183298259 - R$ 156.750,00 –
PCPM
e Num. 183299290 - R$ 227.700,00 -
Tardioli
), uma vez que os credores não forneceram os dados bancários por e-mail, motivo pelo qual aludidos valores devem ser disponibilizados aos credores, tão logo venham a requerer o levantamento. Ratificaram que a homologação do Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial, aprovado por 74 dos 108 credores (68.5%), por meio de TACOM, é medida de rigor, ante o atendimento de todos os requisitos legais (Num. 189246896).

O Ministério Público se opôs à homologação do aditamento ao plano de recuperação ao argumento de que o TACOM foi firmado por
e
x-credores

ou credores que não mais possuem crédito pendente de adimplemento, o que compromete a sua validade jurídica. Sustentou que a permissão para que credores já pagos deliberem sobre a alteração de condições que não mais lhes dizem respeito afronta os princípios da paridade entre credores, da boa-fé objetiva e do devido processo legal (Num. 190171450).

Os recuperandos arguiram que é inquestionável a legitimidade e o interesse de agir dos credores trabalhistas aderentes, que exerceram seu direito de voto e aderiram ao termo de adesão, uma vez que embora tivessem recebido parte do crédito, não o tinham recebido em sua totalidade (Num. 191094202).

É a síntese. Decido.

Nos termos do artigo 39, §4º, I, da Lei nº 11.101/05, qualquer deliberação prevista nesta Lei a ser realizada por meio de assembleia-geral de credores poderá ser substituída, com idênticos efeitos, por termo de adesão firmado por tantos credores quantos satisfaçam o quórum de aprovação específico, nos termos estabelecidos no art. 45-A desta Lei.

O artigo 45-A, da referida lei, dispõe que as deliberações da assembleia-geral de credores previstas nesta Lei poderão ser substituídas pela comprovação da adesão de credores que representem mais da metade do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial, observadas as exceções previstas nesta Lei.

No caso concreto, o aditamento ao plano de recuperação judicial, objeto do TACOM, alterou exclusivamente as condições de pagamento dos credores trabalhistas cujos créditos superam 150
salários mínimos
. Note-se que os demais credores trabalhistas, cujos créditos são inferiores a este patamar, tiveram seus créditos adimplidos, ainda que após a apresentação do aditivo, na forma prevista originalmente no plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, já que o aditivo não implicaria em qualquer modificação na forma ou condição de pagamento.

Nesse caso, aplicando-se o disposto artigo 45, §3º, da Lei nº 11.101/05, os credores não afetados pela alteração devem ser excluídos do cômputo do quórum, restringindo-se a análise apenas
àqueles cujas condições
de pagamento foram efetivamente modificadas. Note-se:

§3º. O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito.

Sobreleva registrar, por oportuno, a ponderação ministerial acerca da adesão de credores que já receberam seus créditos.

Embora não tivessem recebido a integralidade do crédito
no momento em que
aderiram ao aditivo do plano de recuperação, os credores trabalhistas já haviam recebido parte substancial dos valores. De fato, a legitimação de credores que não possuem mais interesse econômico significativo na recuperação compromete a paridade entre credores e a própria higidez do procedimento, inclusive porque a modificação da condição de pagamento proposta no aditivo em nada lhes afeta.

Ainda que se considere a totalidade da classe trabalhista para efeito de quórum, há que se ressaltar que não foi atingido o mínimo exigido pelo artigo 45-A, da Lei nº 11.101/05.

A norma é expressa ao exigir a adesão de credores que representem "
mais da metade do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial
" da respectiva classe. Trata-se de quórum qualitativo (valor) e não meramente quantitativo (número de credores).

Sob tal perspectiva, a interpretação normativa revela que, ao estabelecer o critério do valor em detrimento do número de credores, o legislador manifestou inequívoca intenção de assegurar que as deliberações relativas às alterações nas condições de pagamento reflitam efetivamente o interesse econômico preponderante na respectiva classe credora, reconhecendo que credores com exposição econômica maior devem ter influência proporcional nas decisões que afetam seus interesses.

Da análise dos autos, constata-se que os credores aderentes ao TACOM não representam mais da metade do valor dos créditos da classe trabalhista afetada pelo aditamento, requisito essencial para a homologação do aditamento ao plano de recuperação.

Por todo o exposto, indefiro o pedido de homologação do aditamento ao plano de recuperação judicial por meio de TACOM.

Tendo em vista a ausência de homologação do aditamento e o transcurso do prazo para adimplemento dos credores da classe trabalhista, intimem-se os recuperandos para promoverem o pagamento dos valores remanescentes, diretamente aos credores, no prazo de 30 (trinta) dias.

Por conseguinte, ante a inexistência de homologação do TACOM, não se pode reconhecer que houve alteração válida do plano de recuperação judicial, anteriormente aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado pelo juízo a quo.

Desse modo, a decisão agravada não conferiu tratamento privilegiado e individualizado à agravada, como sustentam os recorrentes. Ao contrário, limitou-se a aplicar o regime jurídico previsto na Lei n. 11.101/2005, reconhecendo a natureza trabalhista do crédito e mantendo-o integralmente nessa classe, diante da inexistência de previsão válida no plano de recuperação judicial quanto à sua limitação.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026